Tribunal: TCU
Processo: 039.314/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 3492022 e códigoUasg 926561 (Objeto: A Notificante/Contratada adimpliu com a integralidade das obrigações contratuais que assumiu no bojo da avença em pauta. Todavia, infelizmente e surpreendentemente, a EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH deixou de honrar para com a integralidade das suas obrigações contratuais, haja vista não ter arcado com o pagamento dos valores referentes às Notas Fiscais/Faturas no 50, 70 e 84, que consubstanciam o montante de R$ 17.417,13 (Dezessete mil e quatrocentos e dezessete reais e treze centavos) .Data máxima vênia, tal fato não pode persistir, quanto mais ser admitido, tendo em vista o encaminhamento, por parte desta empresa, da documentação necessária aos pagamentos, da realização de diversas cobranças via e-mail, telefone, WhatsApp, solicitação via portal e-sic, até apresente data, este Ente Público não se dignou a efetuar os pagamentos devidos, fazendo com queainda estejam pendentes. Não observando o disposto nas Cláusulas contratuais.)

Inteiro teor:
Acórdão 6375/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, 143, inciso III, 169, inciso III, 235, caput e parágrafo único, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno e 105, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em: não conhecer da representação e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.314/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Silvio Moreira dos Santos. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.